Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-58.2023.8.11.0018
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000290-58.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HAMILTON DE OLIVEIRA - CPF: 065.872.028-70 (APELANTE), FELICIO HIROCAZU IKENO - CPF: 335.726.409-97 (ADVOGADO), E G DOS SANTOS - CNPJ: 15.049.273/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – DEMANDA PROPOSTA CONTRA FIRMA INDIVIDUAL CUJO TITULAR JÁ HAVIA FALECIDO – EMENDA A INICIAL PARA INCLUSÃO DO ESPÓLIO – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO PROCESSUAL – RECURSO DEPROVIDO.

Os princípios da instrumentalidade das formas, economia e celeridade processual não podem ser invocados pela parte como forma de transferir ao Poder Judiciário ônus de realizar diligências de seu próprio interesse, de forma que, diante do descumprimento da determinação de regularização do polo passivo, escorreita a extinção do feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de Apelação interposto por
HAMILTON DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara que julgou extinta a
Ação de Adjudicação de Imóvel
ajuizada em face de E G DOS SANTOS (proc. n. 1000290-58.2023.8.11.0018), nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de regularização do polo passivo da ação.

Aduz que, ao emendar a inicial, “
inseriu no preâmbulo da petição inicial, que integraria o polo passivo os herdeiros e sucessores do titular da firma individual proprietária dos imóveis em adjudicação
”, cumprindo com a determinação judicial.

Assevera que a extinção processual atenta contra os princípios da instrumentalidade das formas, economia e celeridade processual e que a menção do titular dos imóveis no polo passivo da ação visa respeitar o princípio da continuidade registral.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja determinado o prosseguimento da demanda.

Ausente contrarrazões
visto que não angularizada a relação processual.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por HAMILTON DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara que julgou extinta a Ação de Adjudicação de Imóvel ajuizada em face de E G DOS SANTOS (proc. n. 1000290-58.2023.8.11.0018), nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de regularização do polo passivo da ação.

O inconformismo não prospera.

Verifica-se que a ação foi ajuizada em 2023 contra E. G. DOS SANTOS, firma individual, empresa cujo CNPJ havia sido baixado por inaptidão em 2008, tendo seu titular falecido em 1999.

De fato, nesta forma de organização empresarial, a empresa se confunde com a própria pessoal natural de seu titular, de forma que o falecimento deste enseja na extinção daquela.

Não por outra razão, determinou o Juízo
a quo
que o Apelante realizasse a emenda da inicial para o fim de incluir no polo passivo da demanda “
o espólio do falecido, ou justificar o motivo de não fazer
”.

O Recorrente, contudo, sem realizar qualquer pesquisa sobre abertura de inventário, limitou-se a reiterar a inclusão da empresa no polo passivo da lide “
através dos representantes legais do Espólio de Elizeu Gomes dos Santos
”, descumprindo o comando judicial.

Anota-se que os princípios da instrumentalidade das formas, economia e celeridade processual não podem ser invocados pela parte como forma de transferir ao Poder Judiciário ônus de realizar diligências de seu próprio interesse.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ESTADO DE MINAS GERAIS - EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS - DILIGÊNCIA DE INTERESSE DA PARTE - TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE SODALÍCIO - PLAUSIBILIDADE DO DIREITO SUSCITADO - NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA.
- A jurisprudência deste Sodalício consolidou-se no sentido de que a realização de diligências de interesse das partes não pode ser transferida ao Poder Judiciário, tratando-se, em verdade, de medida excepcional, sendo apenas cabível quando demonstrado que, embora tenha utilizado de todos os meios disponíveis para obtenção das informações desejadas, a parte não logrou êxito.
- Deve ser mantida a decisão que indeferiu o requerimento da parte, quando a diligência, para além de constituir ônus atribuído ao interessado e intransferível ao Judiciário, se mostrar inútil e desnecessária para regular prosseguimento do feito.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0043.13.000464-1/003, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/02/2023, publicação da súmula em 16/02/2023)
(destaquei)

Logo, nenhum reparo deve ser feito na sentença que, diante do descumprimento da determinação de regularização do polo passivo, determina a extinção do feito por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, visto que ausente condenação em honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024